Tribunal: TCU
Processo: 029.551/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegais os atos de pensão civil das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Elzy Mendonça Santos e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos contra o Acórdão 5552/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento aos pedidos de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 5552/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil emitido em favor de Elzy Mendonça Santos e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos; 9.3. remeter cópia deste acórdão às recorrentes e ao Tribunal Superior do Trabalho.